Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720750-98.2023.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: RUBENS PEDROSA PAIVA FILHO, VERA LÚCIA HORTA PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA DE VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. ENUNCIADO N. 239/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fato de o contrato de promessa de compra e venda não ter sido levado a registro no cartório de imóveis, por si só, não configura ausência de interesse de agir para a formulação, em juízo, de pedido de adjudicação compulsória, nos termos do entendimento firmado no enunciado de Súmula n. 239, do colendo STJ. 2. Não há falar em afronta ao art. 1.417 do Código Civil por uma pretensa ausência de registro do contrato de compra e venda e, assim, impossibilidade de ver-se adjudicado o imóvel. Ausente o registro, remanesce a obrigação pessoal resultante do contrato celebrado entre o vendedor e o comprador do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, sustentando que, como não houve o registro da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, a parte recorrida não possui direito real, consequentemente não pode exigir a escritura através da ação de adjudicação do imóvel, a qual deve ser extinta por ausência de interesse processual. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. NATUREZA JURÍDICA E CABIMENTO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CARÁTER PESSOAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 239 DO STJ. ACÓRDÃO DISSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 239/STJ, "o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis". 2. No caso, o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.437.168/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Registre-se que, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025